Tribunal: TJBA
Processo: 8001456-38.2019.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001456-38.2019.8.05.0139

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CREUZA RAMOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO

APELADO: MUNICIPIO DE JAGUARARI

Advogado(s)
:
MARIO PRISCO DA SILVA NETO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. APOSENTADORIA PELO RGPS. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
CREUZA RAMOS DE OLIVEIRA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE JAGUARARI , e que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, proposta contra o
MUNICÍPIO DE JAGUARARI
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a aposentadoria voluntária da servidora pelo Regime Geral de Previdência Social enseja vacância do cargo público ocupante sem necessidade de processo administrativo prévio; e (ii) estabelecer se é possível a reintegração da servidora ao cargo anteriormente ocupado e o consequente pagamento retroativo de remuneração e vantagens funcionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A servidora foi admitida em 1986, sem aprovação em concurso público, o que impede o reconhecimento de estabilidade, nos termos do art. 19 do ADCT.

4. A Lei Municipal nº 627/2006, em seu art. 42, IV, prevê expressamente a aposentadoria como causa de vacância, situação que legitima o desligamento da servidora com base na concessão de aposentadoria pelo RGPS.

5. A tese fixada pelo STF no Tema 1.150 de repercussão geral veda a reintegração ao cargo do servidor aposentado pelo RGPS quando há previsão legal de vacância, por violação ao concurso público e à vedação de acumulação de proventos com remuneração de cargos não acumuláveis.

6. A distinção feita em relação ao IRDR n. 19 não se aplica ao caso, pois a apelante não foi reintegrada, mas sim desligada de forma imediata após a aposentadoria, conforme prevê a legislação local.

7. Nestes termos, havendo previsão legal local de que a aposentadoria voluntária é causa de vacância, o desligamento do servidor do cargo é automático e não exige processo administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A aposentadoria voluntária de servidor público municipal pelo Regime Geral de Previdência Social enseja vacância automática do cargo, quando assim previsto em lei local.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; CPC, arts. 85, §4º e §11, 487, I e 496, I; EC nº 103/2019, art. 6º; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Municipal nº 627/2006, art. 42, IV.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.276.421/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21.12.2020; STF, Temas 1.150 e 606 de Repercussão Geral; TJBA, AI nº 8006915-45.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Marta Moreira Santana, j. 08.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001456-38.2019.8.05.0139
, em que figuram como apelante CREUZA RAMOS DE OLIVEIRA e como apelada MUNICIPIO DE JAGUARARI.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

06